Tribunal: TJDFT
Processo: 0711496-67.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. SOBREPARTILHA DE DÍVIDAS. PRESUNÇÃO DE BENEFÍCIO FAMILIAR. ÔNUS DA PROVA DO CÔNJUGE QUE REQUER EXCLUSÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. PARTILHA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que determinou a partilha igualitária de dívida no valor de R$196.070,93 entre os ex-cônjuges.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se a dívida contraída durante o casamento deve ser partilhada igualmente entre os ex-cônjuges.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No regime da comunhão parcial de bens, presume-se que as dívidas contraídas durante o casamento foram revertidas em favor da família, salvo prova em contrário.
4. O ônus de demonstrar que a dívida não beneficiou o núcleo familiar recai sobre aquele que pretende afastar a presunção de solidariedade.
5. Na espécie, a apelante não apresentou provas suficientes para infirmar tal presunção, limitando-se a alegações genéricas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: No regime da comunhão parcial de bens, as dívidas contraídas durante o casamento presumem-se revertidas em favor da família, cabendo ao cônjuge que pleiteia sua exclusão da partilha o ônus de demonstrar que não houve benefício ao núcleo familiar.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 373, I e II; CC, art. 1.571.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1953100, 0704406-05.2020.8.07.0017, Rel. Des. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, j. 11/12/2024; TJDFT, Acórdão 1813528, 07042267020218070011, Rel. Des. AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, j. 1/2/2024.